Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004179-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAMPOS E LEITE CAMPOS LTDA - CNPJ: 00.646.468/0001-58 (AGRAVADO), FRANCISCO SANTOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 229.496.071-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. REGISTRO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que, ao prover parcialmente agravo de instrumento, não enfrentou pedido de expedição de ofício ao Detran, configurando omissão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão quanto à análise do pedido de expedição de ofício ao Detran para obtenção de informações relativas à propriedade de veículo e credores fiduciários, e, em caso positivo, deliberar sobre a procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. Omissão configurada em razão da ausência de manifestação expressa sobre o pedido de expedição de ofício ao Detran.

4. As informações solicitadas ao Detran integram registros públicos administrativos e não são protegidas por sigilo fiscal ou bancário, conforme art. 123 do CTB e jurisprudência consolidada.

5. O sistema Renajud não oferece dados completos sobre credores fiduciários, sendo o Detran o órgão competente para fornecer tais informações, essenciais à efetividade da execução.

6. O pleito é fundamentado nos princípios da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, e da proporcionalidade, não gerando ônus excessivo ao processo ou ao órgão destinatário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, deferindo a expedição de ofício ao Detran com as seguintes finalidades:

a) Identificar o credor fiduciário do veículo Renault Oroch, ano 2017, placa QBHSF78;

b) Obter os dados do contrato de alienação fiduciária relacionado ao bem, caso disponíveis.

Tese de julgamento:
"As informações sobre propriedade de veículos e credores fiduciários registradas no Detran são públicas e podem ser requeridas judicialmente para assegurar a efetividade da execução, conforme art. 123 do CTB e art. 797 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 797; CTB, art. 123.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada em Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de CAMPOS E LEITE E FRANCISCO SANTOS DA COSTA CAMPOS – que proveu parcialmente referido recurso.

O Embargante alega existência de omissão, para tanto, alega que não foi analisado o pedido de ofício ao Detran para que o credor possa identificar a identidade do credor fiduciário do veículo encontrado na pesquisa Renajud (Renault Oroch, ano 2017, placa QBHSF78), sistema este que não presta tal informação.

Defende a relevância da referida informação, a fim de verificar os dados do contrato de alienação fiduciária e, eventualmente, analisar a viabilidade de pedido de penhora de direitos do devedor sobre o automóvel.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada e seja analisado e deferido o ofício ao Detran, para identificação do credor fiduciário do veículo Renault Oroch, ano 2017, placa QBHSF78.

Manifestação da parte embargada (id.n.º 237450196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada em Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de CAMPOS E LEITE E FRANCISCO SANTOS DA COSTA CAMPOS – que proveu parcialmente referido recurso.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de questões já decididas ou para inovação de argumentos.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, de fato, a decisão embargada não enfrentou o pedido de expedição de ofício ao Detran, o que configura a omissão apontada e impõe o seu reconhecimento, motivo pelo qual os embargos merecem acolhimento.

Mister destacar que as informações relacionadas à propriedade de veículos e credores fiduciários registradas no Detran não são protegidas pelo sigilo bancário ou fiscal, pois integram registros públicos administrativos, conforme dispõe o
art. 123 do CTB
e reiterada jurisprudência.

Ademais, o sistema Renajud, não oferece informações completas sobre o credor fiduciário, sendo o Detran o órgão competente para fornecer tais dados, o que justifica o pleito.

A informação solicitada é relevante para a efetividade da execução, considerando a possibilidade de penhora dos direitos do devedor sobre o veículo.

Nesse contexto, o pedido de expedição de ofício ao Detran encontra amparo no princípio da efetividade da execução, previsto no
art. 797 do CPC
, e na proporcionalidade, uma vez que tal medida não impõe ônus excessivo ao processo ou ao órgão destinatário.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, reconhecendo a omissão apontada, e no mérito,
defiro o pedido de expedição de ofício ao Detran
para que informe: a)A identidade do credor fiduciário do veículo
ano 2017,
Renault Oroch
, placa QBHSF78
; b) Os dados do contrato de alienação fiduciária relacionados ao bem, caso disponíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025